Tribunal: STF
Processo: HC 74738
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, EM CONCURSO MATERIAL.
1.      É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é
possível ocorrer concurso material entre os crimes de tráfico e de
associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 12 e 14 da Lei nº
6.368/76). Precedente.
2.      Não cabe, em sede de habeas-corpus, tendo em vista o seu
rito especial e sumário, o reexame de todas as provas e fatos do
processo, para verificar se associação para o tráfico entre o
paciente e os co-réus era permanente (art. 14 da Lei de Tóxicos) ou
eventual (art. 18, III, da mesma Lei).
3.      Indeferimento do pedido para transformar o habeas-corpus
em revisão criminal, para assim ser processado perante o Tribunal
coator, porque o paciente já ajuizou tal pedido, que está sendo
processado.
4.      Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.